Tribunal: TJPA
Processo: 0821666-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821666-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESPACO EDUCACIONAL PRIMEIRA INFANCIA LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
agravo de instrumento. ação revisional de contrato. tutela de urgência indeferida. questionamento acerca de abusividade das cláusulas pactuadas. ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano imediato. decisão mantida. recurso desprovido.

I
.
CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional de contrato.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a análise da existência de indícios suficientes para concessão de tutela de urgência, considerando os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano iminente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foram apresentados elementos que comprovassem indícios mínimos de abusividade ou ilegalidade no pacto firmado, não se configurando a probabilidade do direito exigida para concessão da medida.
4. A necessidade de maior instrução probatória para apuração da regularidade dos termos pactuados impõe a manutenção da decisão de indeferimento da tutela, preservando o contraditório e a ampla defesa.

IV.
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da leitura dos autos, observa-se que o presente agravo de instrumento se insurge contra decisão proferida na ação de revisão de contrato (proc. nº 0896418-33.2024.8.14.0301) que tramita na 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por ESPAÇO EDUCACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA LTDA, ora recorrente, em face de BANCO BRADESCO S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1. Defiro o pedido de justiça gratuita.

2. Indefiro o pedido de tutela de urgência pleiteada, inclusive o pleito consignatório, uma vez que o requisito do risco de dano não se mostra presente, dado que, em se tratando de financiamento com prestações prefixadas, o consumidor já sabe, em tese, quanto vai pagar ao longo de toda a relação contratual, não havendo qualquer surpresa neste particular.”

No presente recurso, a parte agravante sustenta que o seguro prestamista foi incluído no contrato de financiamento
sem seu consentimento expresso, o que teria onerado indevidamente a operação. Aduz, ainda, a cobrança de uma tarifa no valor de R$1.330,21 (mil trezentos e trinta reais e vinte e um centavos) sem qualquer justificativa, bem como a imposição de IOF em valores que considera abusivos. Além disso, aponta a abusividade dos juros remuneratórios, que, segundo alega, estariam acima da média de mercado à época da contratação. Questiona, também, a prática de capitalização diária de juros, salientando a ausência de informações claras sobre a taxa correspondente, o que inviabilizaria ao consumidor prever adequadamente os custos totais da dívida.

Em decisão ID 24259082, indeferi requerimento de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente f
eito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato questionado.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o indeferimento da medida porque a alegação de abusividade e ilegalidade das cláusulas pactuadas exige maior instrução probatória, entendendo pela necessidade de primeiro oportunizar o contraditório e ampla defesa para ser demonstrado se os contratos foram ou não entabulados pelo autor.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Entendo que a decisão não merece ser reformada.

In casu, a probabilidade do direito se enlaça ao reconhecimento da abusividade de cláusulas contratuais, da estipulação de juros em percentual acima da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil – BACEN.

Todavia, pelo menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas acerca da efetiva abusividade das cláusulas contratuais apontadas, já que na linha do decidido pelo magistrado de primeiro grau, se faz necessária a análise à luz do contraditório para tanto.

Não se encontra devidamente demonstrado indício da abusividade alegada, motivo pelo qual, a questão merece ser melhor apreciada ao crivo do contraditório.

Diante desse contexto e, ausente um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessária a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, no entanto,
NEGO
-LHE
provimento
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/01/2026